Tribunal: TJDFT
Processo: 0744640-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744640-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORNECEDORA DE AREIA BELA VISTA LTDA - EPP AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA ALABARCE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de antecipação da tutela recursal interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0733093-06.2021.8.07.0001 (ID 65312703), ajuizada por ABV CONSTRUÇÕES LTDA em desfavor de ALABARCE ENGENHARIA LTDA, ALABARCE DESIGNER E ARQUITETURA LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE e CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA ALABARCE, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício em nome da parte executada, uma vez que eventuais fontes de renda dessa natureza são, a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. Uma vez que não há bens penhorados suficientes à satisfação do débito, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Decorrido, terá início o prazo de prescrição intercorrente e os autos deverão ser arquivados provisoriamente. A parte agravante narra em suas razões recursais que a pretensão de expedição de ofício ao CAGED, para verificar eventual benefício previdenciário ou relação de emprego, é medida útil e necessária para o recebimento do crédito, sob o fundamento de que a regra de impenhorabilidade tem sido flexibilizada, para permitir a penhora de parte da verba de natureza salarial. Defende que há perigo na demora com risco de dano de difícil reparação pela possibilidade de dilapidação de patrimônio. Ao final, requer a concessão de tutela provisória e definitiva para “determinar a expedição os ofícios ao INSS e Ministério do Trabalho para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício”. Preparo IDs 65312688 e 65312689. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, o agravante pretende a busca de informações relacionadas ao recebimento de benefício previdenciário ou de relação de emprego para o recebimento do valor atualizado até o dia 18/09/2024, de R$ 130.435,41 (cento e trinta mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos – Id 65312701 - Págs. 887/889). Em que pese a decisão impugnada ter como principal fundamento a questão da impenhorabilidade da verba salarial, não se pode olvidar o fundamento da necessidade de a parte credora empreender esforços próprios na busca de bens, devendo-se acrescentar a utilidade da medida. O direito processual civil é marcado por vários princípios, dentre eles o da razoável duração do processo (prevista no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal e no inciso II do artigo 139 do CPC), da efetividade e da cooperação. Em se tratando de medidas executórias para a satisfação de crédito, incumbe ao juiz dirigir e deferir medidas coercitivas necessárias (art. 139, inc. IV, do CPC) no interesse do credor (art. 797 do CPC) e, quando possível, observando o meio menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), que por sua vez responde com seu patrimônio no cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). Contudo, não se pode olvidar, também do princípio da cooperação, cujo artigo 6o do CPC dispõe que: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Do contido no caput do artigo é possível depreender que o princípio em questão é aplicável do mesmo modo a todos os sujeitos do processo. Assim, todos os envolvidos são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do conflito. A possibilidade de consulta a bancos de dados de determinados órgãos e instituições financeiras para pesquisas de dados pessoais, endereços, além da existência de bens e ativos financeiros em nome das partes tem se mostrado um mecanismo que viabiliza em boa parte das vezes uma resolução mais célere e efetiva das demandas, seja com a localização de partes, seja com a penhora de bens. No caso dos processos de execução e cumprimento de sentença esses sistemas se revelam instrumentos efetivos e de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos débitos executados. Porém, a possibilidade de realizar pesquisas a esses sistemas pelo Poder Judiciário a fim de auxiliar os litigantes não os eximem de promover, por meios próprios, as diligências que lhes cabem nos processos. A função desses instrumentos é de auxílio, e não devem substituir os meios que competem às próprias partes, nem transferir ao Judiciário a obrigação que lhes é cabível. Nesse sentido, as partes também devem adotar uma conduta cooperativa e colaborar com o Judiciário na busca pela melhor solução das demandas. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, não há óbice legal para a renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para a efetiva prestação da tutela jurisdicional no âmbito das execuções e dos cumprimentos de sentença. No entanto, para que haja a realização de novas diligências é necessário que essas medidas se mostrem razoáveis e possivelmente frutíferas. A questão em discussão, portanto, deve ser analisada levando-se em consideração os princípios da cooperação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da utilidade e da eficácia. Para a aferição da razoabilidade na reiteração da realização dessas medidas constritivas deve a parte exequente apresentar indícios de alteração na situação patrimonial do devedor, além de decurso de tempo considerável, desde a última diligência realizada e o pedido de reiteração de consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Juízo, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. O credor não pode simplesmente se exonerar de sua obrigação de procurar e indicar patrimônio do devedor, passível de constrição, transferindo esse ônus única e exclusivamente ao Juízo, como o que ocorre no presente caso. As diligências realizadas não devem ser exclusivamente judiciais, seja para localização do devedor, como para a busca de bens aptos à satisfação do crédito da exequente. No caso, após o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica (Id 65312693 - Págs. 45/47) foram realizadas as pesquisas com resultado infrutífero de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (Id 65312693 - Págs. 59/99). De fato, o credor empreendeu esforços na localização de créditos a serem recebidos em outras ações, com penhora deferida no Id 65312693 - Págs. 132/133, bem como de uma lancha e de um veículo, cuja constrição foi deferida (Id 65312694 - Págs. 163/164) que foram liberados por acolhimento de embargos de terceiro no 0722679-75.2023.8.07.0001 (Id 65312700 - Págs. 786/792) e decisão de Id 65312701 - Págs. 854/858. Entretanto, conforme as informações constantes da DIRF de Fernando, ele se qualificou como empresário e não declinou informação de vínculo empregatício (Id 65312693 - Pág. 77), sendo que a Camila, sequer apresentou a DIRF (Id 65312693 - Pág. 98). Logo, a despeito da jurisprudência no sentido da flexibilização da impenhorabilidade do salário do devedor, não há qualquer indício nos autos de que os devedores tenham algum vínculo empregatício ou que recebam benefício previdenciário o que denota a inutilidade da medida pretendida. Na esteira desse entendimento, confiram-se os precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023. - g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. "3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido" (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1843150, 07538340220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado e, ainda, o deferimento de antecipação de tutela recursal, para concessão imediata da expedição de ofício, esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes do julgamento de seu mérito. Da mesma forma, não se vislumbra a urgência, na medida em que a ausência de bens nas pesquisas já realizadas infirma a alegação de possibilidade de dilapidação de patrimônio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital